Tribunal: TJES
Processo: 5000030-20.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000030-20.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TANIA SILVA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (
ID 1
247863
),
sendo todos os documentos devidamente assinados
pel
o
recorrid
o
, que teve ciência inequívoca do procedimento, bem como da data de perícia do equipamento
.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento da análise do medidor e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000030-20.2020.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: TANIA SILVA DO NASCIMENTO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por TANIA SILVA DO NASCIMENTO contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, na qual a parte autora sustenta ser consumidor dos serviços de energia elétrica fornecidos pela requerida em sua residência. No entanto, na data de 22 de julho de 2019, a requerente foi surpreendida com a retirada do medidor de energia por funcionários da empresa ré, sob a alegação de suposta violação no lacre, sendo, posteriormente, elaborado o TOI nº 3467590, e, conseqüentemente, realizado a cobrança no valor de R$ 5.461,85 (cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Em sede de sentença (ID 1247883) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, julgo procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto para (1) declarar a inexistência do débito reclamado pela ré em desfavor da autora decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção 3467590 mencionado nos autos e (2) condenar a ré a abster-se de cortar o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da autora (Instalação nº 1107558), em razão de eventual inadimplemento do valor de recuperação de receita decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção 3467590, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00, por eventual corte irregular. Resolvo, assim, o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC."

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1247889) almejando que seja reformada a sentença, sustentando, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e a incompetência dos Juizados para julgar a causa. No mérito, afirma que a cobrança realizada pela empresa é legítima, elaborada em observância aos regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tendo por base a inspeção realizada e o Termo de Ocorrência e Inspeção, praticando o exercício regular do direito, com a manifesta participação do autor no procedimento realizado. Sustenta, ainda, a ausência de responsabilidade da recorrente e a impossibilidade de suspensão/inexigibilidade/cancelamento dos débitos. Por fim, pugna pela concessão do pedido contraposto formulado nos autos.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso (ID 1247903).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No que tange a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

In casu, se verifica que a recorrente realizou a retirado do medidor e emitiu multa à consumidora referente à suposta violação do lacre do medidor de energia elétrica, constatado através do Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 3467590. O débito imputado à consumidora totaliza a quantia de R$ 5.461,85 (cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Acontece que embora ordinariamente se reconheça a higidez do termo de ocorrência, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretende a concessionária de serviço público. Ou seja, mesmo mantida a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, pois ausente prova do termo inicial de fraude.

Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 5.461,85 (cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), referente ao TOI de nº 3467590.

Destarte, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.